Tribunal: TJDFT
Processo: 0707361-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707361-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA LUCIANA TUPI MENEZES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLÁUDIA LUCIANA TUPI MENEZES em face de decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Declaratória no 0714004-72.2023.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência requerida. Em análise das razões recursais verifica-se que a agravante sustenta que a questão 2 e o quesito 2 da prova possuíam um peso maior sem previsão no edital, bem como que a agravante foi apenada porque apresentava fundamentação fraca e duas respostas na prova discursiva, matérias não apresentadas ao juízo de origem. Conforme o artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Assim, intime-se a agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca de eventual não conhecimento do recurso por inovação recursal e supressão de instância. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 27 de fevereiro de 2024 16:49:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador